Tribunal: TJMT
Processo: 1011961-35.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011961-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), ROBSON KELM GUSMAO - CPF: 013.019.671-14 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 10.242.459/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON KELM GUSMAO - CPF: 013.019.671-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO Nº 232/16 DO CNJ – TRABALHO COMPLEXO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM MOMENTO PROCESSUAL EQUIVOCADO – RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução nº 232/2016 do CNJ tem cunho orientativo, haja vista que a fixação de honorários periciais depende, dentre outros fatores, da complexidade do trabalho, lugar da realização dos trabalhos, etc... Logo, os honorários periciais devem ser fixados, dentro dos limites dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Os honorários periciais são fixados somente após transcorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca da proposta de honorários previamente apresentada pelo perito (art. 465, §3º, do CPC).

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011961-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROBSON KELM GUSMAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Popular nº 1006762-89.2020.811.0015, ajuizada pelo Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, que nomeou como perito a empresa MEDIAPE Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias e fixou, à título de honorários periciais, o importe de R$ 52.725,00 (cinquenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais).

Argumenta que, a verba honorária acima arbitrada pelo juízo
a quo
viola a Resolução nº 232/2016 do CNJ, que os honorários devem ser fixados de acordo com a complexidade da matéria, grau de zelo e especialização do profissional, tempo e lugar da prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

Afirma que, em se tratando de laudo contábil, os honorários periciais deveriam ser fixados, no máximo, no importe de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 170512673.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 199293684.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 204060161).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne do presente recurso é saber o acerto ou desacerto na fixação dos honorários periciais arbitrados pelo juízo
a quo
, em sede de Ação Popular, cujo objeto são eventuais irregularidades nos aditivos no Termo de Contrato nº 061/2016, oriundo do certame de Concorrência Pública nº 001/2016 realizada para coleta de lixo no Município de Sinop.

É certo que, a Resolução nº 232/2016 do CNJ tem cunho orientativo, ou seja, não tem caráter vinculante, haja vista que a fixação de honorários periciais depende, dentre outros fatores, da complexidade do trabalho, lugar da realização dos trabalhos, etc...

Logo, os honorários periciais devem ser fixados, dentro dos limites dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E/OU DE RESTITUIÇÃO DE PARCELA DE BEM IMÓVEL C/C DEMARCAÇÃO E DIVISÃO C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E/OU INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DA USURPAÇÃO - DECISÃO QUE ATRIBUIU AO ESTADO A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES – OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT, DO CPC – AUTORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PERÍCIA A SER CUSTEADA PELO ESTADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, § 3º, DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPERTINÊNCIA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Considerando que a prova pericial foi requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, e, sendo os autores, ora agravados, beneficiários da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no § 3º do mesmo dispositivo legal.

2 -
No caso em apreço, a perícia determinada se revela complexa e de grande importância para a lide, de modo que os valores máximos previstos na Resolução nº 232/2016 do CNJ se mostram insuficientes para remunerar adequadamente o perito judicial.

3 - Reputa-se, a princípio, razoável e proporcional a verba honorária pericial fixada pelo douto Juízo a quo, devendo ser considerado que o agravante não demonstrou, de maneira concreta, a eventual abusividade do quantum fixado, inexistindo motivo que justifique a redução dos honorários periciais.

(TJ/MT - N.U 1011969-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/8/2022, Publicado no DJE 1/9/2022) (NEGRITEI).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – RAZOABILIDADE

DO QUANTUM

FIXADO – TABELA RESOLUÇÃO 232/CNJ – VALORES DESATUALIZADOS - DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO POR MEIOS MENOS ONEROSOS – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO OU ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIADO – RECURSO DESPROVIDO
.

Além da Resolução n. 232/2016–CNJ, o Magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.
Na fase autônoma de liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor/vencido a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1.274.466/SC). Entretanto, sugestivamente, há a possibilidade de a perícia ser realizada por servidor público do Poder Judiciário, por entidade pública, ou órgão público conveniado, desde que não ocorra embaraço a efetivação da tutela jurisdicional, ante a aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1o e 2o, 95, § 3o, I, do CPC, em respeito à preservação do patrimônio público e à necessidade da menor onerosidade dos atos processuais.

(TJ/MT - N.U 1019539-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/1/2024, Publicado no DJE 30/1/2024) (NEGRITEI).

No caso em apreço o objeto da prova pericial é a apuração de eventuais irregularidades nos aditivos no Termo de Contrato nº 061/2016, oriundo do certame de Concorrência Pública nº 001/2016 realizada para coleta de lixo no Município de Sinop.

Diante desse quadro fático processual, não se nega que se trata de trabalho complexo.

Portanto, a fixação dos honorários periciais tendo como parâmetro, única e exclusivamente, a Resolução nº 232/2016 do CNJ (como pretende o Agravante), não remunera de forma adequada e justa o
expert
.

De outro norte, ao analisar a decisão recorrida e confrontando-a com o Código de Ritos, conclui-se que há dois erros intransponíveis a justificar a sua reforma, quais sejam: o valor fixado e o momento em tal fixação ocorreu.

No que concerne ao valor fixado, embora seja o trabalho complexo e a Resolução nº 232/2016 do CNJ não atenda de forma justa e adequada o
expert
, o importe arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 52.725,00 – cinquenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais) também extrapola os limites dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vale aqui o adágio popular:
“Nem tanto ao céu, nem tanto à terra”
.

No que tange ao momento de fixação, o Código de Processo Civil menciona passo a passo o exato momento para a fixação da verba honorária.

No primeiro momento, o juiz nomeia o perito e este apresenta proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias após a nomeação.

Em seguida, são intimadas as partes para manifestação acerca da proposta de honorários e, somente após ter transcorrido o prazo para as partes se manifestarem, é que o juiz fixa os honorários periciais, conforme preceitua o art. 465, do CPC, que assim está redigido:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

§2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.
(NEGRITEI)
.

No caso tela, o juízo
a quo
fixou os honorários pericias de forma
ex officio
no momento da nomeação do
expert
, ou seja, em total contrariedade ao que dispõe as normas procedimentais.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida no que tange à fixação dos honorários periciais, devendo os mesmos serem arbitrados após a manifestação das partes acerca da proposta de honorários a ser apresentada pelo perito nomeado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024